Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-55.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021024-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 056.864.381-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 043.957.471-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (
ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. DECISÃO DESFUNDAMENTADA – FALTA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS CITADOS ORALMENTE PELA DEFEESA –
NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DO
DISTINGUISHING
(ART. 315, § 2º, VI, DO CPP) – TESE IMPROCEDENTE – PRECEDENTES NÃO VINCULANTES – DESNECESSIDADE DE DISTINÇÃO -

2.
VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– 4.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 5.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Tenho em vista que no ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio do livre convencimento motivado do julgador, não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (
distinguishing
) acerca de entendimento jurisprudencial externado em precedentes não vinculativos suscitados pelas partes;

2. Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, que além do processo de deu ensejo a este
writ,
possui registro criminal pela autoria do crime Embriaguez ao volante, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

3.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Joelmar Gomes de Oliveira
foi
preso em flagrante no dia
12 de novembro de 2021
, pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de drogas e Associação para o tráfico
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, e no art. 35, da Lei 11.343/06.

Em
audiência de custódia
, tal
prisão foi
convertida
em preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Objetivando ser solto, ele impetrou este
Habeas Corpus
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
e alegando: I) ilegalidade da prisão preventiva porque decretada em decisão
desprovida de fundamentação idônea
na qual se deixou de proceder ao necessário
d
istinguishing
(
art. 315, § 2°, VI, do CPP)
entre o seu caso e os acórdãos paradigmas apontados pela defesa oralmente; II)
inexistência

do pressuposto
da garantia da ordem pública; III) incidência de
predicados
favoráveis; IV)
suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos na decisão de Id. 111742458.

As informações judiciais foram anexadas sob o Id. 112452983.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem em parecer sumariado nos seguintes termos (Id. 112606993):

“SÍNTESE MINISTERIAL:
Habeas corpus
. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Inquérito policial que apura possíveis crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
). Alegação de ausência de requisitos para decretação da constrição cautelar e inidoneidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – Não acolhimento - Segregação cautelar que deverá ser mantida para a garantia da ordem pública. Elementos concretos dos autos dão conta da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração criminosa. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021